Tribunal: TJSP
Processo: 1003724-86.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-04-03
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Obrigação de fazer. Sertãozinho. Fazenda Boa Esperança Área C. Termo de ajustamento de conduta. Reserva legal. Demarcação, instituição e averbação. LF no 12.651/12. Inscrição no CAR. Cômputo de áreas de preservação permanente. – 1. LF no 12.651/12. Aplicação. O TAC previu a recomposição das áreas de preservação permanente e a averbação e recomposição da reserva legal da

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Obrigação de fazer. Sertãozinho. Fazenda Boa Esperança Área C. Termo de ajustamento de conduta. Reserva legal. Demarcação, instituição e averbação. LF no 12.651/12. Inscrição no CAR. Cômputo de áreas de preservação permanente. – 1. LF no 12.651/12. Aplicação. O TAC previu a recomposição das áreas de preservação permanente e a averbação e recomposição da reserva legal da Fazenda Boa Esperança Área C. As obrigações devem ser cumpridas segundo a lei do tempo da execução ante a sua natureza (limitação administrativa) e por uma questão de isonomia, para que cidadãos em igual situação não se vejam obrigados a prestações diversas pela maior rapidez com as demandas de uns tenham sido propostas ou julgadas. Não se trata de retroação, mas da aplicação da lei a partir de sua vigência aos efeitos futuros do ato jurídico ou da coisa julgada. – 2. Área de preservação permanente. Reserva legal. O Código Florestal revogado permitia a inclusão das áreas de preservação permanente no cômputo da reserva legal, obedecidos os limites quantitativos do § 6o do art. 16 (daquele diploma). A LF no 12.651/12, no seu art. 15, traz a mesma permissão desde que atendidas algumas condicionantes, não havendo motivo para vedar esta possibilidade à ré. A constitucionalidade da disposição foi afirmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 4.901-DF e não acolhida a alegação de vedado retrocesso. Descabe falar em inconstitucionalidade de dispositivos legais referendados em ação própria pelo Supremo Tribunal Federal. No caso, o órgão ambiental informou que o interessado cadastrou área de reserva legal diferente da localização aprovada anteriormente e que está solicitando a revisão dos termos da Secretaria Estadual de Meio Ambiente via SiCAR-SP (mas o fez de forma incorreta) e que o TCRA vem sendo cumprido, ainda que precisando esclarecer algumas questões pontuais, como trechos de APP sem vegetação nativa e a implantação das técnicas de nucleação para restauração da pedreira. Assim, admite-se o cômputo das áreas florestadas de preservação permanente na reserva legal, mas a sua efetivação e requisitos deverão ser analisados pelo órgão ambiental; e não comprovado o cumprimento integral do ajuste, deve-se prosseguir a execução nos termos expostos neste acórdão. – Improcedência. Recursos dos embargantes provido em parte.